Tribunal: TJDFT
Processo: 0745202-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. CORREÇÃO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.
1. Presente erro material na confecção do relatório do voto condutor do aresto, a correção é medida que se impõe.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos, para correção de erro material.